Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740693-76.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS, contra o v. acórdão n. 1952009, exarado sob o ID 67175204, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 67622151, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 17:32:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora